Tribunal: TJSP
Processo: 1004500-55.2017.8.26.0242
Classe: Apelação Cível / Intervenção do Estado na Propriedade
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE PROPRIEDADE DE BEM PÚBLICO. MUNICÍPIO DE IGARAPAVA. Pretensão do Município de reaver imóvel de sua propriedade, determinando-se a demolição de muro construído em sua propriedade.
PRELIMINARES. AFASTAMENTO.
MÉRITO. CABIMENTO DA PRETENSÃO. Imóvel objeto dos autos que havia sido doado pelo Município a uma empresa, mas, posteriormente, o negócio jurídico

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE PROPRIEDADE DE BEM PÚBLICO. MUNICÍPIO DE IGARAPAVA. Pretensão do Município de reaver imóvel de sua propriedade, determinando-se a demolição de muro construído em sua propriedade.
PRELIMINARES. AFASTAMENTO.
MÉRITO. CABIMENTO DA PRETENSÃO. Imóvel objeto dos autos que havia sido doado pelo Município a uma empresa, mas, posteriormente, o negócio jurídico fora anulado, por sentença judicial transitada em julgado, retornando o imóvel ao domínio da Municipalidade.
Em que pese o réu tenha celebrado contrato de locação com a sócia da empresa donatária, a declaração de nulidade do negócio jurídico celebrado entre a Municipalidade doadora e a empresa donatária gera efeitos "ex tunc" aos negócios jurídicos celebrados enquanto perdurou a doação. Contrato de locação não oponível à Municipalidade, eis que somente cria obrigações entre as partes contratantes.
R. sentença mantida.
Majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC/15. Observação nesse sentido.
RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000075242
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004500-55.2017.8.26.0242, da Comarca de Igarapava, em que é apelante ELIAS
RODRIGUES ROSA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004500-55.2017.8.26.0242 - Igarapava - VOTO No 2/15
VOTO No 16.332 (processo digital)
APELAÇÃO No 1004500-55.2017.8.26.0242
No NA ORIGEM: 1004500-55.2017.8.26.0242
COMARCA: IGARAPAVA (1a VARA)
APELANTE: ELIAS RODRIGUES ROSA
APELADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
INTERESSADO: ALEXANDRE NOGUEIRA ELIAS
MM. JUIZ DE 1o GRAU: Joaquim Augusto Simões Freitas
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
REIVINDICATÓRIA
DE
PROPRIEDADE
DE
BEM
PÚBLICO.
MUNICÍPIO
DE
IGARAPAVA. Pretensão do Município de reaver imóvel de sua
propriedade, determinando-se a demolição de muro construído em
sua propriedade.
PRELIMINARES. AFASTAMENTO.
MÉRITO. CABIMENTO DA PRETENSÃO. Imóvel objeto dos
autos que havia sido doado pelo Município a uma empresa, mas,
posteriormente, o negócio jurídico fora anulado, por sentença
judicial transitada em julgado, retornando o imóvel ao domínio da
Municipalidade.
Em que pese o réu tenha celebrado contrato de locação com a
sócia da empresa donatária, a declaração de nulidade do negócio
jurídico celebrado entre a Municipalidade doadora e a empresa
donatária gera efeitos “ex tunc” aos negócios jurídicos celebrados
enquanto perdurou a doação. Contrato de locação não oponível à
Municipalidade, eis que somente cria obrigações entre as partes
contratantes.
R. sentença mantida.
Majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos
termos do art. 85, §11, do CPC/15. Observação nesse sentido.
RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação de procedimento comum com pedido
liminar ajuizada pelo MUNICÍPIO DE IGARAPAVA em face de ELIAS
RODRIGUES ROSA e ALEXANDRE NOGUEIRA ELIAS. Aduz a
Municipalidade ser a legítima proprietária do imóvel registrado no Cartório
de Registro de Imóveis de Igarapava/SP sob o no 11.317, sobre o qual foi
decretada, por meio de sentença transitada em julgado em 19.03.2010, a
anulação da doação realizada pelo Município à empresa ELOY PRADO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004500-55.2017.8.26.0242 - Igarapava - VOTO No 3/15
MANUFATURA DE ROUPAS LTDA. Sustenta que, em virtude da
declaração de nulidade (decorrente do processo registrado sob o no 217/07 da
Comarca da Igarapava), foi ajuizada ação de reintegração de posse em face
do réu Elias Rodrigues Rosa (processo no 0004688-70.2014.8.26.0242), a
qual foi extinta sem resolução de mérito, sob o fundamento de que “o
Município nunca exerceu, na prática, nenhum dos atributos previstos no art.
1.228 do CC/02, sendo que o manejo correto indispensável à demanda era
ação petitória” (fl. 03), tendo sido realizado laudo pericial delimitando a área
da matrícula do imóvel em confrontação com o imóvel contíguo do réu Elias
Rodrigues Rosa. Alega que também foi ajuizada ação de reintegração de
posse pelo réu Elias Rodrigues Rosa em face do também réu Alexandre
Nogueira Elias (processo no 1001247-93.2016.8.26.0242). Requer a
concessão de medida liminar a fim de seja determinado aos réus a
desocupação do imóvel no prazo de 15 dias, sob pena de desocupação
compulsória com imissão na posse, bem como requer a conexão ao processo
no 1001247-93.2016.8.26.0242. Pugna pelo julgamento parcial do mérito, no
tocante à delimitação e demarcação da área do imóvel reivindicado e, ao
final, pela definitividade da medida liminar, com a respectiva demolição do
muro construído pelo réu Elias Rodrigues Rosa.
Documentos acostados à petição inicial (fls. 9/69).
Indeferido o pedido de tutela provisória, bem como o pleito
de conexão com o feito no 1001247-93.2016.8.26.0242 (fls. 77/80).
Juntada aos autos r. sentença proferida nos autos do
processo no 1001427-93.2016.8.26.0242 (ação de reintegração de posse

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004500-55.2017.8.26.0242 - Igarapava - VOTO No 4/15
ajuizada pelo réu Elias Rodrigues Rosa em face de Alexandre Nogueira
Elias) (fls. 92/98).
Contestação pelo réu Elias (fls. 100/114), alegando,
preliminarmente, ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir, e, no
mérito, a improcedência da demanda. Juntou documentos (fls. 117/139).
Réplica às fls. 148/149.
Devidamente citado (fl. 90), o réu Alexandre deixou de
apresentar contestação, conforme certidão de fls. 150.
Sobreveio, r. sentença de fls. 157/163, prolatada em
24.01.2019, cujo relatório adoto, que julgou parcialmente procedentes os
pedidos, nos seguintes termos:
“Ante o exposto, com fundamento no que dispõe o artigo 485,
inciso VI, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O
PROCESSO, sem resolução do mérito, em relação ao requerido
ALEXANDRE NOGUEIRA ELIAS e, com fundamento no que
estabelece o art. 487, I, do mesmo códex, resolvo o mérito da
ação e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos
deduzidos pelo MUNICÍPIO DE IGARAPAVA em face do
requerido ELIAS RODRIGUES ROSA, pelo que DETERMINO
que o autor seja imitido na posse do imóvel matriculado no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Igarapava sob
o n.o 11.319, bem como CONDENO o requerido a demolir o
muro por ele construído irregularmente no interior do
mencionado imóvel.
Devido à sucumbência mínima do autor, o requerido Elias
Rodrigues Rosa arcará com o pagamento das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios que fixo em 10%
do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC,
verbas estas cuja exigibilidade fica suspensa e condicionada ao
disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, em
razão da gratuidade de justiça que ora concedo ao requerido,
diante do pedido por ele formulado à fl. 114.
Transitada em julgado, intime-se o requerido para que promova
a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 30 (trinta)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004500-55.2017.8.26.0242 - Igarapava - VOTO No 5/15
dias, bem como para que, no mesmo prazo, realize a demolição
do muro mencionado no dispositivo, sob pena de multa diária
que fixo no valor de R$100,00 (cem reais), limitada ao patamar
máximo de R$5.000,00 (cinco mil reais).
Caso não ocorra a desocupação voluntária, o que deve ser
informado pela parte autora, expeça-se mandado de imissão na
posse, consignando-se que o Oficial de Justiça responsável pelo
cumprimento da ordem poderá solicitar apoio policial, se
necessário.
Oportunamente, após realizados os atos e anotações de praxe,
arquivem-se os autos, com a devida baixa.
P. I. C.”
Apela o réu Elias (fls. 166/177), aduzindo, em síntese, que:
a) preliminarmente, há ausência de interesse de agir, na medida em que por
aproximadamente 20 anos permaneceu na posse do imóvel sem qualquer
notificação para desocupar voluntariamente o imóvel, assim como não foi
apresentado qualquer projeto pela Municipalidade acerca de eventual
processo que vise a desenvolver atividade voltada ao interesse público; b) a
Municipalidade sempre usou e gozou do imóvel antes, não havendo de se
falar em admissibilidade da via eleita; c) houve cerceamento de seu direito de
defesa, na medida em que a medição realizada no laudo pericial elaborado
nos autos do processo no 0004688-70.2014.8.26.0242 foi equivocada,
devendo ser realizada nova prova pericial nestes autos; d) também houve
cerceamento de seu direito de defesa ante o indeferimento da produção de
prova testemunhal; e) no mérito, a posse do imóvel em questão é justa porque
firmou contrato de locação do imóvel, em 01.03.1999, com a representante
legal da empresa Eloy Prado Manufatura De Roupas Ltda., realizando
diversas benfeitorias no local, tais como o muro de divisa e o portão de
entrada no imóvel, permanecendo no imóvel até fevereiro de 2016. Pugna
pelo reconhecimento das preliminares arguidas e, subsidiariamente, pela
reforma integral da r. sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004500-55.2017.8.26.0242 - Igarapava - VOTO No 6/15
Recurso tempestivo, isento de preparo em virtude da
gratuidade de justiça concedida na r. sentença (fl. 162), processado com
contrarrazões (fls. 180/184).
É o relatório.
A r. sentença foi proferida e publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2.015, e será analisada sob a ótica desse
diploma processual.
No caso concreto, impõe-se o desprovimento do recurso
de apelação interposto pelo apelante Elias, pelas razões que passo a
expor.
Cuida-se de ação reivindicatória de propriedade ajuizada
pela Municipalidade de Igarapava, alegando ser a legítima proprietária do
imóvel registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Igarapava/SP sob o
no 11.317, que possui a seguinte descrição:
“O lote de terreno no 001 da quadra 199, setor 266 do
Loteamento denominado 'jardim Nova Igarapava', situado nesta
Cidade, o qual tem a seguinte descrição: medem 61,50 (sessenta
e um metros e cinquenta centímetros) de frente para a Rua K,
lado ímpar; segue a distancia de 14,14 metros em curva de raio
de 9,00 metros de frente para o cruzamento dos eixos da Rua K
com a Rua Kleber Piedade; deflete à direita e segue em reta a
distancia de 32,00(trinta e dois) metros, confrontando e fazendo
frente para a Rua Kleber Piedade, lado par; segue à distância
de 14,14 metros em curva de raio de 9,00 metros de frente o
cruzamentos dos eixos da Rua Kleber Piedade com a Rua L;
deflete à direita e segue em reta d distância de 20,00 (vinte)
metros, confrontando e fazendo frente para a Rua L, lado par;
deflete novamente à direita e segue a distância de 65,95

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004500-55.2017.8.26.0242 - Igarapava - VOTO No 7/15
(sessenta e cinco metros e noventa e cinco centímetros)
confrontando até o ponto inicial com a Fepasa, perfazendo a
área total de 2.501,50 metros quadrados. Cadastro no
266.199.001” (fl. 16).
Esclarece a Municipalidade autora que em referida
matrícula consta a averbação no 0006-11.317, onde está consignada a
existência de sentença judicial já transitada em julgado que declarou a
nulidade da doação do imóvel realizada pelo Município à empresa Eloy
Prado Manufatura de Roupas Ltda..
Noticia o Município ter ajuizado ação de reintegração de
posse no 0004688-70.2014.8.26.0242 em face do réu Elias Rodrigues Rosa, a
qual, após instrução processual, foi julgada improcedente, ao fundamento de
que o Município nunca exerceu, na prática, nenhum dos atributos previstos
no art. 1.228 do CC/02, sendo que o manejo correto indispensável à demanda
era ação petitória.
Destacou o ente público que por meio da fase probatória
percorrida na ação de reintegração de posse no 0004688-70.2014.8.26.0242 a
área da matrícula do imóvel em confrontação com a residência do réu Elias
foi delimitada em laudo pericial.
Não obstante, o Município também informou que o réu
Elias ajuizou ação de reintegração de posse com pedido liminar no 1001247-
93.2016.8.26.0242 em face do réu Alexandre, e requereu a conexão daquele
feito com a presente ação.
Pretende o Município, com a presente ação, reaver a posse

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004500-55.2017.8.26.0242 - Igarapava - VOTO No 8/15
do bem descrito na matrícula no 11.317 do Registro de Imóveis de Igarapava,
bem como o reconhecimento de que a delimitação da área da matrícula do
imóvel reivindicado está devidamente realizada no laudo pericial
confeccionado na ação de reintegração de posse no
0004688-70.2014.8.26.0242, que pode ser utilizado como prova emprestada
nestes autos. Pretende, ainda a demolição do muro de divisa construído pelo
réu Elias dentro da propriedade do Município.
Pois bem.
De início, reputo ser caso de afastar as preliminares
arguidas pelo apelante.
Quanto à preliminar de ausência de interesse de agir, esta
não prospera, pois a ação de reivindicação de propriedade fundada no título
de propriedade no qual o Município de Igarapava figura como proprietário do
imóvel objeto da lide dispensa a apresentação de projeto ou motivo com
vistas a justificar o interesse do Município em reaver a posse de seu bem.
Ainda, a alegação do apelante de que o Poder Público não
teria interesse de agir porque não o notificou para que desocupasse o imóvel,
como apontado pelo Juízo “a quo”, não possui respaldo legal, eis que não há
disposição acerca da necessidade de prévia notificação da parte esbulhada ou
turbada.
Ao contrário do que alega o apelante, a via eleita pela
Municipalidade não é inadequada, pois, como cediço, a ação reivindicatória

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004500-55.2017.8.26.0242 - Igarapava - VOTO No 9/15
de propriedade representa o mecanismo judicial cabível nas hipóteses em que
a parte autora da demanda é proprietária do imóvel sobre o qual a parte
requerida exerça a posse ou detenção injusta.
No caso em tela, a Municipalidade comprovou sua
condição de proprietária, na medida em que trouxe aos autos matrícula do
imóvel no 11.317, devidamente registrada perante o Oficial de Registro de
Imóveis de Igarapava/SP (fls. 16/18), na qual expressamente consta a sua
condição de proprietária do mesmo (fl. 16). Assim, em se tratando de ação
que visa a restabelecer o direito de usar, gozar e dispor do imóvel do qual o
autor é proprietário, correta a via eleita pela Municipalidade, qual seja, a
reivindicatória de propriedade.
No mais, também não prospera a alegação do apelante de
que teve o seu direito de defesa cerceado em virtude de o MM. Juízo Singular
ter se valido de prova pericial emprestada, indeferindo a oitiva de
testemunhas.
Acerca desse particular, importa salientar que a prova
pericial elaborada na ação de reintegração de posse no
0004688-70.2014.8.26.0242 delimitou e individualizou a área do imóvel
debatido na presente ação de reivindicação de propriedade (fls. 36/53), sendo
certo que as partes daquela ação (Municipalidade e Elias Rodrigues Rosa)
tiveram oportunidade de discutir sobre o trabalho pericial realizado.
Tanto que a Municipalidade apresentou manifestação de
sua assistente técnica concordando com a prova confeccionada naqueles

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004500-55.2017.8.26.0242 - Igarapava - VOTO No 10/15
autos (fl. 55) e o réu Elias, ora apelante, também manifestou sua
concordância com a prova produzida naqueles autos da ação de
reintegração de posse, nos seguintes termos: “o requerido concorda com
laudo pericial, visto que definiu as dimensões 'in loco' do imóvel a ser
reintegrado” (fl. 56).
Com isso, tem-se que a prova pericial elaborada naqueles
autos respeitou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla
defesa (art. 5o, LV, da CF), na medida em que contou com a manifestação de
ambas as partes sobre as conclusões do perito judicial, representando meio de
prova idôneo e suficiente para atender às exigências técnicas pertinentes ao
caso ora em análise, no que toca à delimitação da área do imóvel ora
reivindicado.
Quanto ao indeferimento da prova testemunhal, no mesmo
sentido do já apontado pelo Juízo “a quo”, entendo que tal meio de prova não
se mostra pertinente ao deslinde da lide, na medida em que a comprovação da
propriedade do imóvel pela Municipalidade dá-se por meio de prova
documental (matrícula do imóvel), bem como a delimitação da área do
imóvel em questão e dos imóveis contíguos ocorre a partir da prova pericial
(no caso, o laudo pericial emprestado dos autos no
0004688-70.2014.8.26.0242). Dessa maneira, a pretendida prova testemunhal
não traria aos autos informações novas, nem pertinentes à análise do mérito
da demanda, estando correto seu indeferimento pelo Juízo de 1o. Grau.
Não é demais lembrar que o juiz é o destinatário das provas,
podendo apreciá-las livremente, sempre em consonância com os fatos e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004500-55.2017.8.26.0242 - Igarapava - VOTO No 11/15
circunstâncias dos autos, competindo-lhe, ainda, o indeferimento das
diligências inúteis, em consonância com os artigos 370 e 371, ambos do
CPC/2015.
Ainda sobre esse ponto, transcrevo a fundamentação
adotada pelo Juízo “a quo” quando da prolação da r. sentença (fls. 157/163),
verbis:
“Preenchidas, dessa forma, todas as condições da ação,
importa reconhecer, ainda preliminarmente, a possibilidade de
utilização no presente processo, da prova pericial produzida
nos autos da Ação de Reintegração de Posse registrada sob o no
0004688-70.2014.8.26.0242,
também
promovida
pelo
Município de Igarapava em face do requerido Elias Rodrigues
Rosa, posto que foi conferido às partes o direito ao exercício do
contraditório, tanto naquele processo quanto neste.
Observo que, a despeito da alegação do requerido de
inobservância do referido princípio, a realização da prova foi
acompanhada por ele, por sua advogada à época e pelos
assistentes técnicos de ambas as partes, conforme constou do
laudo pericial copiado às fls. 37-53, que contou com a
concordância expressa do ora requerido (fl. 56).
Noutro giro, a suspeição levantada pelo requerido em relação à
perita nomeada não veio acompanhada de qualquer prova,
mesmo que indiciária, do alegado, razão pela qual deve ser
afastada.
Por tais motivos, admito neste processo a prova pericial
constante das fls. 37-53, complementada às fls. 60-61,
atribuindo a ela valor idêntico ao que teve no processo
originário.
Diante disso, considero desnecessária a dilação probatória,
porquanto as alegações controvertidas encontram-se elucidadas
pelas provas documental e pericial já carreadas aos autos.
Ademais, embora as partes tenham requerido a produção de
prova testemunhal, não especificaram adequadamente quais
fatos pretendem esclarecer com a oitiva de testemunhas, o que
considero irrelevante para o deslinde da causa.” (fl. 160)
Afastadas as preliminares, passo à análise do mérito da
presente demanda.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004500-55.2017.8.26.0242 - Igarapava - VOTO No 12/15
A irresignação do apelante Elias reside na alegação de que
detinha a posse justa do imóvel de propriedade da Municipalidade porque
celebrou contrato de locação com a sócia da empresa que recebeu o imóvel
em doação realizada pelo próprio Poder Público.
De fato, consoante matrícula do imóvel trazida aos autos
pela Municipalidade, registrada perante o Oficial de Registro de Imóveis de
Igarapava/SP, datada de 12.07.2007, sob o número 11.317 (fls. 16/18), foi
registrada Escritura Pública de Doação (registro n 001-11.317), na qual se
constata que a Municipalidade doou o imóvel em questão à empresa ELOY
PRADO MANUFATURA DE ROUPAS LTDA., na data de 25.05.1990 (fl.
16).
O requerido Elias celebrou contrato de locação com a
representante da empresa donatária (fl. 117), negócio jurídico este que teria
vigência de 04 (quatro) anos (de 01.03.1999 até 01.03.2003), sendo pago o
valor mensal de R$ 300,00 (trezentos reais). De acordo com comprovantes de
depósito judicial de fls. 118/133, observa-se que o requerido continuou
depositando em juízo valores referentes aos aluguéis até o mês de agosto de
2012, indicando que permaneceu no imóvel ao menos até este período.
Ocorre, contudo, que por meio de ação declaratória de
nulidade de negócio jurídico ajuizada pela Municipalidade em face da
empresa donatária (processo registrado sob o no 217/07 na Comarca de
Igarapava), a doação realizada à empresa foi anulada, em r. sentença
datada de 27.11.2007, que transitou em julgado (fls. 17/18).
Ainda que se considere que o requerido Elias detinha posse

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004500-55.2017.8.26.0242 - Igarapava - VOTO No 13/15
legítima do imóvel em razão da celebração do contrato de locação com a
empresa donatária (à época que a empresa figurava como legítima
propriedade do imóvel recebido em doação), forçoso reconhecer que a partir
do momento em que foi declarada a nulidade da doação à empresa locadora,
a propriedade do imóvel retornou à Municipalidade.
Ora, uma vez declarada a nulidade da doação, esta produz
efeitos “ex tunc”, implicando a nulidade desta doação por todo o período em
que perdurou, anulando, pois, os efeitos da doação desde a data em que
ocorrera.
Ainda, a obrigação locatícia deu-se entre a empresa
donatária e o requerido, não surtindo efeitos perante a Municipalidade, na
medida em que a obrigação locatícia assumida entre as partes do contrato de
locação é oponível somente aos contratantes, não atingindo terceiros.
Nesse sentido, bem apontado na r. sentença, in verbis:
“A prova do domínio foi produzida com a inicial, mediante a
juntada de cópia da certidão da matrícula no 11.317 do Oficial
de Registro de Imóveis desta Comarca de Igarapava, na qual
consta que a doação do imóvel efetuada pelo Município de
Igarapava em favor da empresa Eloy Prado Manufatura de
Roupas Ltda. em 25 de maio de 1990 (registro 001) foi
declarada nula nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de
Negócio Jurídico registrada sob o no 217/07 desta comarca (fls.
16-18).
Muito embora o requerido tivesse, no início de sua posse, causa
jurídica legítima para exercê-la, por força do contrato de
locação firmado com a sócia da empresa donatária (fl. 117), é
certo que, com a posterior nulidade da doação, a propriedade
do imóvel retornou ao Município, contra quem não é oponível a
obrigação locatícia assumida por terceiro.
Ademais, com a declaração da nulidade absoluta do negócio
jurídico, este não produz qualquer efeito, por ofender princípios
de ordem pública, de modo que um negócio nulo é como se
nunca tivesse existido, pois a declaração de sua invalidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004500-55.2017.8.26.0242 - Igarapava - VOTO No 14/15
produz efeito ex tunc.” (fl. 161)
Em virtude do apresentado, mesmo que em primeira
análise se verifique a celebração de contrato de locação entre a sócia da
empresa donatária e o requerido Elias, a posterior declaração de
nulidade da doação torna injusta a posse do imóvel por Elias, não
havendo de se falar em direito do requerido em permanecer no imóvel.
Dessa feita, não comporta provimento o recurso de
apelação interposto pelo requerido Elias Rodrigues Rosa, impondo-se a
manutenção da r. sentença de parcial procedência do feito, que
determinou seja o Município imitido na posse do imóvel de matrícula no
11.317 do CRI de Igarapava, bem como condenou o réu Elias a demolir o
muro construído irregularmente no interior do imóvel pertencente ao
Município.
Tendo em vista o desprovimento do recurso de apelação do
réu, e a manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos, além dos
aqui acrescidos, de rigor a aplicação do disposto no § 11, art. 85, do CPC/15,
ficando majorados, em grau recursal, os honorários advocatícios arbitrados
em 1o grau para 11% (onze por cento) do valor atribuído à causa (a
condenação em 1o grau foi de 10%), com observação quanto à gratuidade de
justiça concedida ao requerido (fl. 162).
Em relação ao prequestionamento, basta que as questões
tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004500-55.2017.8.26.0242 - Igarapava - VOTO No 15/15
para que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por
prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Diante
do
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação do réu, com observação de
majoração dos honorários advocatícios em grau recursal (art. 85, §11, do
CPC/2015), mantendo-se a r. sentença de parcial procedência.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora